Tribunal: TJDFT
Processo: 0745317-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745317-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL ALVES DE OLIVEIRA, FRANCIELE ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: FLAVIO SILVA ALVES, ELIDA DE FATIMA SIQUEIRA, KLEBERT ARAUJO ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL ALVES DE OLIVEIRA e FRANCIELE ALVES DE OLIVEIRA contra a decisão (id 20449746) que, nos autos da ação ordinária (processo no 0714667-59.2020.8.07.0007), indeferiu o pedido de tutela de urgência. Inconformados, em suas razões, aduzem os agravantes, em suma, que celebraram com os dois primeiros agravados, FLÁVIO SILVA ALVES e ELIDA DE FÁTIMA SIQUEIRA, com corretagem do terceiro agravado, KLEBERT ARAÚJO ALMEIDA, contrato de compra e venda de unidade imobiliária com cláusula impondo aos vendedores a entrega do bem após a conclusão, até abril de 2020, da obra de infraestrutura básica e necessária para ocupação do terreno. Todavia, sustentam que a aludida obrigação não foi cumprida, porém os pagamentos continuam sendo descontados. Defendem que foram preenchidos todos requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que ficou demonstrado o risco da demora para conclusão e entrega do empreendimento e a verossimilhança das alegações, no tocante ao pagamento mediante cártulas de cheques vincendos. Requerem, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão da tutela de urgência recursal, para suspender a exigibilidade de pagamento das parcelas vincendas até a entrega e conclusão de toda a obra de infraestrutura e para determinar que os agravados se abstenham de incluir os seus nomes no cadastro de inadimplentes. Preparo regular (id 20449750). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal pretendida. Na hipótese em julgamento, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado especificamente pelos recorrentes o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerão até a análise do mérito recursal. Ademais, em primeira vista, não se verifica a verosimilhança das alegações, posto que o entabulado entre as partes não estabeleceu prazo para a conclusão da aludida obra de infraestrutura (id 20452862 – fls. 07/10). Nesse contexto, é mais prudente aguardar o pronunciamento definitivo pelo Colegiado para se verificar a adequação das medidas pleiteadas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessário a intimação dos agravados, ante a ausência de citação na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora